Tribunal: TJSP
Processo: 1007353-26.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III e § 1o, do CPC) – Intimação pessoal da instituição financeira realizada por carta, em observância ao disposto no art. 485, § 1o, do CPC – Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, pois o réu não foi citado para a demanda – Precedentes deste E. TJSP –

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III e § 1o, do CPC) – Intimação pessoal da instituição financeira realizada por carta, em observância ao disposto no art. 485, § 1o, do CPC – Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, pois o réu não foi citado para a demanda – Precedentes deste E. TJSP – RECURSO IMPROVIDO.